Tribunal: TJMT
Processo: 1037771-41.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037771-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE LUIS ARAUJO DA COSTA - CPF: 002.144.171-58 (ADVOGADO), GF INDUSTRIA METALURGICA LTDA - ME - CNPJ: 20.056.622/0001-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE E EXCESSO DE PENHORA. BENS NÃO ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por empresa devedora contra decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL quanto aos fatos geradores de março e maio de 2022, mas manteve penhora sobre dois veículos da empresa, afastando alegações de impenhorabilidade e excesso de penhora.

2.
A agravante sustenta que os veículos são essenciais à atividade empresarial e que o valor agregado dos bens supera substancialmente o valor do crédito, alegando ofensa ao princípio da menor onerosidade. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo e a liberação dos bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se os veículos penhorados são impenhoráveis por serem essenciais à atividade empresarial da executada; e (ii) saber se a penhora revela excesso em relação ao valor do crédito executado, ensejando sua substituição ou cancelamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A penhora realizada se limita à restrição de transferência dos veículos pelo sistema RENAJUD, não impedindo seu uso pela empresa executada.

5.

Não foi apresentada prova inequívoca da essencialidade dos bens à atividade empresarial, nos termos do art. 833, V, do CPC.

6.

A alegação de excesso de penhora depende de apuração específica, tendo sido determinada a avaliação judicial dos bens para eventual reanálise.

7.

Ausente demonstração de outros bens passíveis de penhora que assegurem a execução com menor onerosidade, a manutenção da penhora não afronta o art. 805 do CPC.

8.

A matéria deduzida, por demandar dilação probatória, deve ser discutida em embargos à execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A averbação de restrição de veículos via RENAJUD não impede sua utilização, não configurando, por si só, violação à continuidade da atividade empresarial. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC exige prova inequívoca da essencialidade do bem à atividade do devedor, e a alegação de excesso de penhora impõe ao executado o dever de indicar meio executivo menos gravoso e igualmente eficaz.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 805, p.u., e 833, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 418.623/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 05.12.2013; STJ, REsp 1.315.097/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.02.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GF INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA – ME
contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da Execução Fiscal n. 1002153-77.2023.8.11.0041 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela empresa, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL referente aos fatos geradores de março e maio de 2022, determinando o prosseguimento do executivo fiscal quanto aos créditos remanescentes, e indeferiu os pedidos de reconhecimento da impenhorabilidade e de excesso de penhora quanto aos veículos penhorados.

A parte agravante sustenta, em síntese, a imprescindibilidade dos veículos penhorados – caminhão Ford/Cargo 2422 T e Fiat Strada Working CE – utilizados para o desenvolvimento regular de suas atividades empresariais, especialmente no transporte de equipamentos e materiais utilizados na indústria metalúrgica.

Sustenta, ainda, que o valor agregado dos veículos é substancialmente superior ao débito executado, caracterizando excesso de penhora e afronta ao princípio da menor onerosidade, conforme previsão do art. 805 do CPC.

Aponta que a manutenção da constrição representa verdadeira sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, por comprometer a própria continuidade das atividades da empresa, gerando risco de paralisação de suas operações.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com a liberação imediata dos veículos, além da posterior reforma da decisão nos pontos impugnados.

O pedido liminar foi indeferido (ID 325118864).

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustenta a regularidade da decisão agravada, argumentando que a agravante não apresentou prova documental suficiente para demonstrar a alegada imprescindibilidade dos veículos, limitando-se a meras alegações genéricas.

Defende, ainda, que os veículos, embora úteis, não configuram instrumentos essenciais da atividade-fim da empresa, razão pela qual não estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade. Destacando, por fim, que a penhora imposta não impede o uso dos bens pela agravante, mas apenas sua alienação, tratando-se, portanto, de medida legítima e proporcional para garantir a satisfação do crédito tributário.

Desnecessária a intervenção ministerial, diante da previsão na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de GF Indústria Metalúrgica Ltda., referente à Certidão de Dívida Ativa n. 20231851, no montante de R$ 56.235,15, pretendendo o recebimento do ICMS apurado e declarado na EFD, do FUNDES e do ICMS-DIFAL, referente às competências de março e maio de 2022.

A decisão agravada acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a inconstitucionalidade da cobrança e parte do ICMS-DIFAL e
determinando o prosseguimento do executivo fiscal quanto aos créditos remanescentes
. Todavia, manteve a penhora incidente sobre os veículos, afastando as alegações de impenhorabilidade e de excesso de penhora.

A decisão agravada, entretanto, não comporta reparos.

A apelante insurge-se contra a penhora realizada sobre os veículos
caminhão Ford/Cargo 2422 T e Fiat Strada Working CE
, alegando que se trata de bens essencial à atividade empresarial, indispensáveis ao transporte de equipamentos, materiais e insumos
utilizados na indústria metalúrgica
.

Ocorre que, conforme se observa dos autos, a penhora registrada sobre os veículos da agravante consiste na averbação de
restrição de transferência
junto ao sistema RENAJUD (ID 128608410, autos originários), não se confundindo com apreensão ou retenção física dos bens. Assim, não há impedimento à utilização dos veículos, que permanecem aptos à realização das atividades empresariais, inexistindo óbice material à continuidade da operação da empresa executada.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para a caracterização da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do CPC, exige-se prova inequívoca da relação direta entre os bens constritos e a atividade profissional do devedor, o que, no presente caso, não foi satisfatoriamente demonstrado.

Some-se a isso que, em sede de exceção de pré-executividade, a matéria deduzida deve restringir-se às questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo magistrado, ou àquelas que prescindam de dilação probatória, o que não se verifica na espécie.

No que tange ao alegado excesso de penhora, a questão reclama análise cuidadosa. Conforme consulta à Tabela FIPE, os veículos penhorados possuem os seguintes valores aproximados: Caminhão Ford/Cargo 2422 T (2005): R$ 195.438,00; Fiat Strada Working CE (2012): R$ 40.950,00.

O valor total dos bens constritos alcança, portanto, R$ 236.388,00, ao passo que o débito executado, conforme CDA atualizada, perfaz R$ 68.748,88.

É certo que o art. 805 do CPC dispõe que, havendo vários meios para promover a execução, o juiz deve optar pelo menos gravoso ao executado. Todavia, o parágrafo único do mesmo dispositivo atribui ao executado o ônus de indicar, de forma concreta, outros meios executivos igualmente eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos já determinados.

No caso, embora exista aparente desproporção entre o valor dos veículos e o montante do débito, a executada não indicou quaisquer outros bens livres e desembaraçados que pudessem garantir a execução de forma menos onerosa e, ao mesmo tempo, eficaz. Limitou-se a pleitear a liberação dos veículos, sem sugerir substituição concreta.

Ademais, o Juízo de primeiro grau ponderou que os veículos se encontram igualmente penhorados nos autos da Execução Fiscal n. 1023165-50.2023.8.11.0041, cujo valor da dívida atinge aproximadamente R$ 86.221,74, montante superior ao valor individual de qualquer dos veículos isoladamente considerados, circunstância que reforça a necessidade de preservação da garantia até que se apure, com precisão, a extensão do crédito e a suficiência dos bens.

Ressalte-se, ainda, que o próprio magistrado de origem, atento à proporcionalidade e à necessidade de adequada definição da garantia, deixou expressamente consignado na decisão que:
“DETERMINO que seja realizada AVALIAÇÃO JUDICIAL dos veículos para apuração de seu valor real, podendo ser revista a questão do excesso de penhora após a retificação da CDA e definição do débito remanescente.”

Tal providência evidencia que eventual readequação da penhora não foi afastada, mas apenas condicionada à prévia aferição do valor real dos bens e à retificação da Certidão de Dívida Ativa, com definição do débito remanescente. Ou seja, o próprio juízo
a quo
manteve aberta a possibilidade de reexame da alegação de excesso, em momento processual oportuno e com base em dados objetivos, o que afasta qualquer alegação de rigidez ou de desconsideração ao princípio da menor onerosidade.

As questões relativas à impenhorabilidade de bens e ao alegado excesso de execução, quando não evidentes de plano ou quando dependentes de maior instrução probatória, devem ser discutidas em sede própria, por meio de embargos à execução, com a possibilidade de ampla produção de provas.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que examinou de forma adequada os documentos constantes dos autos e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Ante p exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025